Tribunal: TJBA
Processo: 8042402-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042402-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: RAFAEL ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e RAFAEL ROCHA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 8042402-39.2023.8.05.0001, ajuizada por RAFAEL ROCHA SILVA. A sentença declarou inexistente o débito no valor de R$ 141,34, referente a contrato registrado em 11/09/2018, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O banco apelante alegou ilegitimidade passiva e ausência de comprovação de inexistência do contrato. O autor, por sua vez, requereu a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO BRADESCO S.A. deve ser responsabilizado pela inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, em razão de suposto contrato não comprovado; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais e da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações declaratórias negativas, o ônus da prova recai sobre o réu, cabendo-lhe demonstrar a existência da relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A simples alegação de cessão de crédito não elide a responsabilidade do banco originário, sobretudo quando ausente comprovação documental idônea da contratação, como contrato assinado ou telas sistêmicas verificáveis.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada quando a instituição financeira inscreve indevidamente o nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito sem comprovação da existência do débito.

O dano moral é presumido na hipótese de negativação indevida, configurando-se o ilícito civil passível de indenização, independentemente da demonstração de prejuízo concreto (dano in re ipsa).

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 6.000,00, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos, não havendo motivo para majoração.

Não é cabível a majoração da verba honorária recursal quando ambas as apelações são desprovidas, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O réu que inscreve o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes tem o ônus de comprovar a existência do vínculo contratual, sendo insuficiente a mera apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de documentação idônea.

A negativação indevida configura dano moral presumido e enseja reparação, nos termos da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e padrões jurisprudenciais consolidados, não sendo passível de majoração quando já adequado.

A majoração da verba honorária recursal não se aplica quando ambas as apelações são desprovidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 406, §§ 1º e 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.106581-8/001, j. 29.06.2021; TJMG, Apelação Cível n. 50012474820198130188, j. 06.07.2023; TJBA, Apelação Cível n. 8067534-98.2023.8.05.0001, j. 04.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042402-39.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante
s
/
apelados
BANCO BRADESCO SA e RAFAEL ROCHA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
s
apelo
s
,
nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02